Tribunal: TJMT
Processo: 0005635-91.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005635-91.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GISLAINE CRISTINA DA SILVA - CPF: 040.724.919-26 (REU), LUCAS MAMEDES FIGUEIREDO - CPF: 069.721.991-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISLAINE CRISTINA DA SILVA - CPF: 040.724.919-26 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – pronúncia – INIMPUTABILIDADE; TESE SUSTENTADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA – INCAPACIDADE – DOENÇA MENTAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL – LEGÍTIMA DEFESA ALEGADA NA FASE POLICIAL [SEM DEFENSOR] E NÃO REITERADA EM JUÍZO [COM ASSISTENCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA] – RESPOSTA A ACUSAÇÃO E ALEGAÇÕES FINAIS - TESE ÚNICA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPRÓPRIA – DEFESA TÉCNICA INDISPONÍVEL E IRRENUNCIÁVEL – AMPLA DEFESA ASSEGURA A ESCOLHA QUANTO A CONVENIÊNCIA E PERTINÊNCIA DAS TESES A SEREM DEFENDIDAS EM JUÍZO – PREVALÊNCIA DA TESE DEFENSIVA SUSTENTADA EM JUÍZO – acórdãos do stf e tjmt – PERTINÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – MEDIDA DE SEGURANÇA – PROPORCIONALIDADE – PERICULOSIDADE REDUZIDA – DESNECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - TRATAMENTO AMBULATORIAL JUSTIFICADO – PRAZO MÍNIMO DE 2 (DOIS) ANOS – RECOMENTAÇÃO PERICIAL – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO – julgados do stj e tjmg –
PREQUESTIONAMENTO –
PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF
– RECURSO PROVIDO.

A defesa técnica, indisponível e irrenunciável (CPP, art. 261),
possui melhores condições de decidir a conveniência, pertinência e
forma mais apropriada do exercício da ampla defesa, que
“
assegura ao réu as condições que lhe possibilitem trazer ao processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário”
(STF, HC 68.929/SP).

“Não sendo possível concluir que a defesa tenha efetivamente sustentado tese meritória diversa da inimputabilidade do réu, há observância à dicção do art. 415, parágrafo único do CPP, [...] notadamente diante das peculiaridades constatadas na hipótese dos autos [...] absolvição sumária mantida”

(TJMT, AP 0014681-51.2009.8.11.0042).

O tratamento ambulatorial pode ser aplicado, de acordo com o
“princípio da proporcionalidade, [...] desde que constate, indene de dúvidas, a desnecessidade da internação para o fim de cura da periculosidade”
(STJ,
HC 469.039/SP)
.

“O critério para se definir o tipo de medida de segurança a que deverá ser submetido o agente - internação ou tratamento ambulatorial - deve se dar em virtude do exame de sua periculosidade, interpretando-se a norma penal dentro das balizas constitucionais, observando-se, precipuamente, os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da individualização da execução da medida de segurança”
(TJMG, AC n° 1.0713.09.096553-2/001). No mesmo sentido:
TJMG, AC 1.0183.08.148490-3/001.

“
Desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0005635-91.2016.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

RECORRENTE:

GISLAINE CRISTINA DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por GISLAINE CRISTINA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal no 5635-91.2016.8.11.0042 (Código 430057), que a pronunciou por tentativa de homicídio – art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 123765016).

A recorrente sustenta que a inimputabilidade teria sido comprovada e seria a única tese de defesa durante a instrução processual.

Pede que seja absolvida sumariamente, com aplicação de medidas de segurança.
Prequestiona
“dispositivo de lei federal”

(ID 123765029).

A 27a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 123765033).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 123765034).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio simples, na forma tentada [art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal] – alegação da recorrente em sede extrajudicial de que agiu sob o manto da legítima defesa - pleito da defesa técnica de absolvição sumária imprópria, com aplicação de medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial - impossibilidade – existência de outra tese defensiva – observância do art. 415, parágrafo único do CPP – pronúncia que se impõe - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate – P elo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 129235663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 24/02/2016, por volta das 21h00min, em via pública situada na Rua Roni de Souza Silva, bairro Vila Nova, a denunciada Gislaine Cristina da Silva, agindo mediante manifesto ‘animus necandi’, desferiu vários golpes de arma branca do tipo ‘faca’ contra a vítima LUCAS MAMEDES FIGUEIREDO, adolescente com 16 anos de idade (nascido em 16/02/2000), só não logrando êxito em obter o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que terceira pessoa, interviu e tomou a faca da mão da indiciada, além da vítima ser efetivamente socorrida minutos depois e levada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Consta dos autos, que a vítima foi passar o dia na residência da sua avó materna, a qual é vizinha da denunciada, sendo que a família da vítima não mantém uma boa relação com a denunciada, devido a atritos anteriores entre eles.

Segundo a genitora da vítima, a denunciada faz uso de remédios controlados, no entanto, tem comportamento normal. Ocorre que quando ela ingere bebidas alcoólicas, passa a perturbar as pessoas.

Apurou-se, que a vítima estava na rua da casa de sua avó, quando a denunciada, sem nenhum motivo aparente desferiu um tapa no rosto da vítima, sendo que começaram a discutir e trocar xingamentos. Após, ambos entraram para as respectivas casas.

A mãe da vítima, ao tomar ciência da discussão, se deslocou até a residência de sua mãe (avó da vítima) e repreendeu o filho, chamando sua atenção. Nesse momento, a denunciada apareceu e começou a ofender tanto a vítima, quanto sua mãe.

Ao irem embora, encontraram novamente com a denunciada na porta do ‘Bar e mercearia do Sebastião’, que mais uma vez começou a ofender a vítima e sua mãe com xingamentos, e começaram a discutir, sendo que no calor da discussão, a vítima deu um tapa no rosto da denunciada que sacou uma faca e começou a desferir golpes na vítima, sendo que só não obteve êxito em ceifar a vida da vítima, porque foi interrompida pelo dono do bar, Sr. Sebastião.”
(Ducilei Maria Soares Ribeiro Ambrósio, promotora de Justiça – ID 123765012-fls.53)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“A materialidade delitiva restou evidenciada, especialmente, pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 02), boletim de ocorrência de fls. 15/16, auto de apreensão da arma do crime (fl. 23).

No mesmo sentido, tenho que os indícios de autoria também se encontram demonstrados, em especial pela confissão extrajudicial e por meio dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

[...]

A vítima, Lucas Mamedes Figueiredo, em audiência instrutória, contou que [...] resolveram ir embora e avistaram a acusada sentada na mercearia, quem novamente provocou sua genitora, pelo que começaram a discutir e partiu para cima dela, momento em que entraram em vias de fato, rolando pelo chão, e não percebeu o momento em que foi golpeado com as facadas, sendo que ao rolarem, ela caiu por cima com a faca no seu pescoço, momento em que gritou, seu primo correu e deu um chute na cabeça de Gislaine e o Sr. Sebastião pegou a faca da mão dela e levou para dentro, após o que foi levado ao hospital. [...]

[...]

Contrariando o que disse na delegacia, quando mencionou que realmente desferiu golpes de faca na vítima, mas somente para se defender das agressões físicas que estava sofrendo (fls. 09/10), em seu interrogatório judicial Gislaine disse que se lembra de Lucas jogar pedra na sua casa, sendo que hora que foi comprar pão na mercearia sentou para tomar uma coca com uma colega e a mãe da vítima começou a bater boca consigo e falou “vai Lucas”, mencionando só se lembrar que ele “deu uma voadora” em si quando bateu a cabeça na grade do “Bastião”, momento em que ficou cega, não se lembrando mais de nada, frisando: “falaram que eu dei facada, não sei de onde tirei faca, só lembro da voadora que ele me deu”. Complementou dizendo que “o outro” também chutava sua cabeça “igual boa de futebol” e que “eles estavam em três”, sendo que teria ficado com o rosto inchado vários dias. Disse que lhe “falaram que estava com faca, mas não lembra”, recordando que estava em casa tomando banho quando a polícia chegou e a levou para delegacia [...]

[...]

Diante disso, e considerando que a ré não apontou provas robustas que confirmem a legítima defesa por ela mencionada na delegacia, ou ainda motivos plausíveis para que as pessoas lhe acusassem, incabível sua impronúncia, posto que existem indícios que apontam o contrário.

Ademais, em casos tais, em que há dúvida acerca do que efetivamente ocorreu na data do fato, sobretudo diante da contradição existente entre a versão apresentada pela ré e a apresentada pela vítima e testemunhas, a pronúncia da acusada é medida que se impõe, uma vez que o juízo de pronúncia é fundado em suspeitas e não em certeza e vigora nesta fase o princípio in dubio pro societate, e não o princípio do in dubio pro reo.

[...]

Posto isso, verifico que, nos termos da legislação penal, considerando a conclusão do incidente de insanidade mental, pelo qual restou reconhecida a inimputabilidade da ré, com fulcro no artigo 26 do Código Penal, ela estaria isenta de pena, o que levaria à sua absolvição imprópria neste momento processual.

Ocorre que, conforme bem asseverou a acusação, nos casos em que a defesa apresente outras teses além da inimputabilidade penal, por imposição do artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o caso deve ser encaminhado para julgamento perante o tribunal do júri, onde ele poderá ter conclusão menos gravosa a seu favor.

Assim, considerando que em seu interrogatório policial a acusada alegou ter agido em legítima defesa e em alegações finais a defesa apresentou a tese da inimputabilidade penal, e presentes os pressupostos descritos no artigo 413 do Código de Processo Penal, quais sejam, prova da existência do crime e indícios de que a acusada o praticou, a pronúncia é medida que se impõe.

[...]

Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO a ré GISLAINE CRISTINA DA SILVA, qualificada nos autos, como incursa nas sanções penais previstas no artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as disposições da Lei 8.072/1990, a fim de que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.
”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito – ID 123765016).

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (ID 123765012-fls.1), Boletim de Ocorrência 2016.64580 (ID 123765012-fls.14/16), Termo de Exibição e Apreensão (ID 123765012-fls.12) e Laudo Pericial de Pesquisa de Sangue Humano no 3.19.2018.45300-01 (ID 123765013-fls.46/48), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Waldirley Ferreira de Morais e Fabio Mauyco Nicolau de Almeida
(ID 123765012-fls.2/5), do investigador de polícia Jocimar Gabriel de França (ID 123765012-fls.6), das testemunhas Angeli Mamedes Figueiredo (ID 123765012-fls.30/31), da vítima Lucas Mamedes Figueiredo (ID 123765012-fls.35/36) e interrogatório da recorrente (ID 123765012-fls.7/9)

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Sebastião Gonçalo da Silva e Angeli Mamedes Figueiredo, a vítima Lucas Mamedes Figueiredo e interrogada a recorrente (ID 123765013-fls.37, 62/65; Mídias – Ids 123765019 a ID 123765025)

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 24
.2.2016, por volta das 21h, em via pública, na Rua Raoni de Souza Silva, bairro Vila Nova, Cuiabá/MT, a recorrente desferiu golpes de arma branca [faca] na vítima, causando-lhe lesões nas costas e pernas (ID 123465012-fls. 13).

-
Sebastião Gonçalo dos Santos, em Juízo, asseverou que
“
não viu como começou a briga [...] que depois de um barulho saiu para fora e viu a vítima em cima da acusada [...] viu apenas a acusada no chão, com a faca nas mãos e a vítima por cima da acusada [...] veio uma outra pessoa que chutou a cabeça da acusada, quando esta estava no chão”
(excerto das alegações finais do Ministério Público – ID 123765010).

- Angeli Mamedes Figueiredo
[mãe da vítima], na fase judicial, afirmou que
“
realmente foi para cima da acusada juntamente com a vítima [...] nessa hora a acusada esfaqueou seu filho [...] o Sebastião quem conseguiu tomar a faca da acusada [...] a vítima e investiu contra a acusada [...] quando olhou, viu que a vítima já estava esfaqueada [...]a vítima deu um soco na acusada [...] a acusada abraçou e chuçou a vítima com uma faca [...] uma facada nas costas e outras embaixo da coxa [...]viu o Sebastião tirar a faca da acusada”
(excerto das alegações finais do Ministério Público – ID 123765010).

- Lucas Mamedes Figueiredo [vítima], em Juízo, asseverou que
“foi para cima da acusada [...] pegou a perna do declarante [...] estava batendo no declarante e [...] também batia na acusada [...] não percebeu quando levou a facada [...] percebeu quando sentiu fraqueza [...] caiu com a acusada no chão [...]a faca caiu ao lado [...] a acusada colocou a faca no pescoço [...] o declarante rolou por cima da acusada, para ela não cortar o pescoço [...] o primo Vagner chutou a acusada [...]Sebastião pegou e faca e levou a faca para dentro [...] não fez perícia [...]foi só no pronto socorro e veio embora [...]ficou um mês de cama [...]sente dores na perna (mostrando a direta) e nas costas [...] a acusada somente usou a faca depois que o declarante partiu para cima dela”
(excerto das alegações finais do Ministério Público – ID 123765010).

-
GISLAINE CRISTINA DA SILVA [recorrente], na fase inquisitorial, afirmou que
“realmente desferiu golpes de faca na vítima [...] mas esclarece que foi somente para se defender das agressões físicas que estava sofrendo [...] por volta das 21:00 hs [...] havia ido na Mercearia [...] quando se deparou com a mãe de Lucas [...] começaram a discutir, porém o Lucas partiu pra cima [...] e começou a lhe agredir com socos e pontapés [...] foi a primeira vez que [...] brigaram com agressões [...] não se recorda como apareceu a faca no momento em que estava sendo agredida, mas confirma que com a faca se defendeu acertando várias ‘facadas’ em Lucas”
(ID 123765012-fls.6/8). Em Juízo, asseverou que na data de 26.2.2016 estava na mercearia e discutiu com Angeli Mamedes Figueiredo [genitora da vítima], quando ela disse
“vai Lucas”
e a vítima lhe
“deu uma voadora”
; caiu no chão e bateu a cabeça; não se lembra de mais nada depois disso; não se lembra da faca; depois de ter sido agredida soube que foi levada para uma UPA onde recebeu atendimento médico; depois foi levada para a delegacia
(Mídias – IDs 12376502 e 123765021).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do Laudo Pericial de Insanidade Mental no 1.1.02.2018.006813-01 que a recorrente
“possui doença mental na forma de esquizofrenia [...] CID 10 – F20 [...] com quadro de alterações de comportamentos, delírios, alucinações auditivas e visuais, comprometimento social e funcional [...] tornando ela totalmente incapaz de entender o caráter ilício de sua ação e de se determinar de acordo com esse entendimento”
(ID 123765014-fls.57/71).

A recorrente, na fase inquisitiva [desacompanhada de defensor], não negou que desferiu golpes de faca na vítima, embora
“somente para se defender das agressões físicas que estava sofrendo”
(ID 123765012-fls.6/8).

Todavia, em Juízo [assistida pela Defensoria Pública], a legítima defesa não foi reiterada pela recorrente (
Mídias – IDs 12376502 e 123765021
).

Frise-se que em sua resposta à acusação a recorrente pugnou pela instauração do incidente de insanidade mental (ID 123765014-fls.31/45); em alegações finais pleiteou, exclusivamente, a absolvição sumária imprópria pela inimputabilidade (ID 123765015).

A excludente de culpabilidade pode ensejar a absolvição sumária imprópria [nos crimes dolosos contra a vida] quando
“for a única tese defensiva”
(CPP, art. 415, IV, parágrafo único).

A defesa técnica, indisponível e irrenunciável (CPP, art. 261),
possui melhores condições de decidir a conveniência, pertinência e
forma mais apropriada do exercício da ampla defesa, que
“
assegura ao réu as condições que lhe possibilitem trazer ao processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário”
(STF, HC 68.929/SP, Relator Min. Celso de Mello, Julgado em 22.10.1991).

Assim sendo, deve prevalecer a
tese defensiva [inimputabilidade] apresentada em Juízo pela recorrente [pessoalmente] e por sua defesa técnica.

Aplicável julgado deste tribunal:

“Não sendo possível concluir que a defesa tenha efetivamente sustentado tese meritória diversa da inimputabilidade do réu, há observância à dicção do art. 415, parágrafo único do CPP, [...] notadamente diante das peculiaridades constatadas na hipótese dos autos [...] absolvição sumária mantida.”

(AP 0014681-51.2009.8.11.0042, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 11.5.2022, Publicado no DJE em 18.5.2022).

Nesse quadro, a pretensão absolutória imprópria merece prosperar.

No tocante à medida de segurança, extrai-se do
Laudo Pericial de Exame Insanidade Mental no 1.1.02.2018.006813-01 que o perito Alexandre Sousa Lima Falconi [Médico - CRM/MT 5735] recomendou o tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de
“2 anos [...] com um tutor legal, devendo apresentar relatório de frequência”
(ID 123765014-fls. 57/71).

O Juízo singular nomeou [em 16.7.2018]
o companheiro da recorrente [José Enoque da Silva] como seu curador (ID 123765014-fls.73/74).

A recorrente encontra-se em liberdade desde
25.2.2016
(ID 123765014-fls. 22/26), ou seja, há mais de 7 (sete) anos, sem registro de cometimento de novos delitos (
www.tjmt.jus.br
).

O tratamento ambulatorial pode ser aplicado, de acordo com o
“princípio da proporcionalidade, [...] desde que constate, indene de dúvidas, a desnecessidade da internação para o fim de cura da periculosidade”
(STJ,
HC 469.039/SP, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Julgado em 13.11.2018, Publicado no DJe em 3.12.2018)
.

Nesse contexto [reduzido grau de periculosidade e ausência de recomendação para internação], mostra-se plenamente justificável a aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial.

Colhe-se julgado do e. TJMG:

“O critério para se definir o tipo de medida de segurança a que deverá ser submetido o agente - internação ou tratamento ambulatorial - deve se dar em virtude do exame de sua periculosidade, interpretando-se a norma penal dentro das balizas constitucionais, observando-se, precipuamente, os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da individualização da execução da medida de segurança.”
(TJMG, AC n° 1.0713.09.096553-2/001 – Relator: Des. Fortuna Grion – 7.6.2013). No mesmo sentido:
TJMG, AC 1.0183.08.148490-3/001, Relator Des. Franklin Higino Caldeira Filho, Julgado em 12.04.2022, Publicado no DJE em 25.04.2022.

Quanto ao prazo para reavaliação médica da cessação da periculosidade, o
“período mínimo de 2 anos”
pleiteado pela recorrente (ID 123765029) foi recomendado pelo perito médico [
Alexandre Sousa Lima Falconi - CRM/MT 5735], a denotar que é suficiente e adequado.

Por conseguinte, fixa-se a medida de segurança de tratamento ambulatorial com prazo mínimo de 2 (dois) anos.

Enfim, quanto ao
prequestionamento, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver sumariamente
GISLAINE CRISTINA DA SILVA, nos termos do art. 415, IV [inimputabilidade]
e fixar
medida de segurança de tratamento ambulatorial por período mínimo de 2 (dois) anos (CP, art. 97, § 1o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022